Tribunal: TJES
Processo: 5007801-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007801-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: VIVIENE PAULA RIBEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade de acórdão, sob o argumento de que a competência para julgamento do agravo de instrumento era da 2ª Câmara Cível, em razão da prevenção estabelecida pelo julgamento de outro recurso conexo. Sustentou que a nulidade foi arguida na primeira oportunidade após o julgamento e que houve prejuízo, diante do risco de decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a não observância da regra de prevenção acarreta nulidade do julgamento; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade foi tempestiva ou se a matéria se encontra preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A nulidade decorrente da inobservância da prevenção é relativa, de modo que a não observância da regra não implica nulidade absoluta, mas sim prorrogação da competência, conforme iterativa jurisprudência.

4)
A alegação de nulidade fora suscitada apenas após o julgamento desfavorável, em desacordo com o art. 278 do CPC, razão pela qual a matéria se encontra preclusa.

5)
O agravo interno é manifestamente improcedente, evidenciando caráter protelatório, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância da regra de prevenção não gera nulidade absoluta, mas sim prorrogação da competência.

2. A nulidade relativa deve ser arguida até o início do julgamento, sob pena de preclusão.

3. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente pode justificar a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
art. 278 e § 4º do art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 0022113-47.2018.8.08.0024; TJES, Embargos de Declaração Ap 050080010601; TJES, Agravo Interno AI 024139017255; AgInt no AREsp n. 918.038/RS, STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
BHP Billiton Basil Ltda.
e
Samarco Mineração S/A
interpuseram agravos de instrumento contra a decisão do juízo
a quo
, em intervalo de 8 dias, sendo aquele recurso primeiramente distribuído à 2
a
Câmara Cível (5007346-78.2024.8.08.0000) e o presente agravo submetido a esta Relatoria.

A decisão de Id. 8838464 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo deduzido pela agravante, prorrogando a competência de julgamento.

Na sequência, este órgão colegiado negou provimento ao recurso de
Samarco S/A
(Id. 9845727).

Após o julgamento desfavorável, a recorrente arguiu a nulidade do acórdão (Id. 10266628), sustentando a prevenção da 2ª Câmara Cível em virtude da primeva distribuição do agravo de instrumento n.º 5007346-78.2024.8.08.0000, cujo julgamento de mérito ainda se encontra pendente.

A decisão unipessoal hostilizada indeferiu o pedido de decretação de nulidade do acórdão,
in verbis
:

“Como cediço, é relativa a competência de órgão fracionário em virtude de prevenção, de modo que, na hipótese de julgamento de recurso posterior, originado de mesmo processo ou de processo funcionalmente ligado, ocorrerá o fenômeno da
prorrogação de competência
.

É de se conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO IGUALMENTE IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do egrégio Tribunal Pleno, a “Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência” (Conflito de competência n.º 100180004333). 2. A distribuição por prevenção não encerra hipótese de competência absoluta, daí a inexistência de nulidade no caso da ocorrência do fenômeno da prorrogação de competência
. Precedente. 3. Não há omissão quando no julgado recorrido há razões suficientes e motivadas a solucionar a lide submetida ao Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0022113-47.2018.8.08.0024, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/Jul/2024)

Ademais, a alegação extemporânea de nulidade desatende o disposto no art. 278 do CPC, razão pela qual a matéria se encontra preclusa.

Des
t
arte
, inocorrendo a alegada hipótese de nulidade,
indefiro
o petitório de Id. 10266628.

Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, arquive-se”.

Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte, a nulidade decorrente da inobservância da regra de prevenção é relativa e
deve ser suscitada até o início do julgamento
, sob pena de preclusão:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA - OMISSSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 535 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento firmado pelo STJ, a prevenção estabelecida no regimento interno para julgamento de recurso, quando não observada, não gera nulidade absoluta do ato decisório proferido por outro relator, mas apenas nulidade relativa, e como tal, deve ser suscitada até o início do julgamento. Ademais, mostra-se indispensável a comprovação do prejuízo
. 2. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos. 3. Inexistindo no acórdão a omissão ventilada, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, a decisão hostilizada. 4. O mero inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que, in casu, a recorrente pretende trazer à baila debate sobre matéria não suscitada anteriormente, o que representa inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 050080010601, Relator : ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2012, Data da Publicação no Diário: 08/02/2012)

Nessa linha de compreensão:
“Não se deve confundir competência funcional absoluta com distribuição pelo critério de prevenção, pois esta não tem o condão de determinar a competência, mas apenas estabelecer, dentre vários juízes igualmente competentes, aquele que irá julgar a causa”.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024139017255, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2013, Data da Publicação no Diário: 16/10/2013)

Deve-se ainda ter em vista que
“a distribuição por prevenção não encerra hipótese de competência absoluta, daí a inexistência de nulidade no caso da ocorrência do fenômeno da prorrogação de competência”
(TJES; 0022113-47.2018.8.08.0024; APELAÇÃO CÍVEL; LUIZ GUILHERME RISSO; 4ª Câmara Cível; 26/Jul/2024)

Evidentemente, o agravo interno é
manifestamente improcedente
, cuja finalidade protelatória comporta a imposição de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, conforme estabelecido no § 4º do art. 1.021 do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (§ 5º do art. 1.021 do CPC):

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BRASIL TELECOM S.A. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO (VPA) DEFINIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. [...]

2.
A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

3.
Agravo interno a que se nega provimento, com a condenação da agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5º, do CPC/2015).

(AgInt no AREsp n. 918.038/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, fixo a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º do art. 1.021 do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (§ 5º do art. 1.021 do CPC/2015).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões